Tribunal: TCU
Processo: 032.777/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12809/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.777/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Eustaquio (XXX.715.646-XX); Alvaro Henrique Neto (XXX.970.886-XX); Ana Rosa Viaro Pereira Jardim (XXX.116.288-XX); Christiane Barroso Façanha Lima (XXX.125.853-XX); Francisca Edla Santos Leite Gurgel (XXX.092.823-XX); Francisca Lenilce do Nascimento (XXX.156.311-XX); Gleidson Passos Benicio (XXX.764.723-XX); Joavio Soares Costa (XXX.335.433-XX); Marcio Reis da Silva (XXX.217.116-XX); Onete Fernandes Monteiro Rodrigues (XXX.056.231-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.